Tribunal: STF
Processo: Rcl 44723
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LIMINAR REVOGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Banco Central do Brasil, contra decisão do Superior Tribunal do Trabalho, no processo nº 001299-94.2017.5.10.0007, por meio da qual inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.



     



    2. Em 18/02/2021, o e. Ministro Marco Aurélio, então Relator do processo, deferiu o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação, e determinou a citação do beneficiário.



     



     3. Após a certificação, pela Secretaria Judiciária, acerca da ausência de citação de Antonio Alves Nolasco Neto, ante o Aviso de Recebimento retornar com a informação “endereço insuficiente”, o reclamante foi intimado para informar o endereço atualizado da parte beneficiária, para a ciência desta reclamação, sob pena de extinção do feito.



     



     4. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação.



     



     É o relatório.



     



     Decido.



     



     5. Não obstante intimado a informar o endereço da parte beneficiária, o reclamante quedou silente, revelando falta de interesse na continuidade do processo.



     



     6. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, revogo a liminar deferida e extingo a reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, I, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator